Tribunal: STF
Processo: HC 85797
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
CRIMES CONTRA A HONRA.  OFENSAS DIRIGIDAS A MAGISTRADO EM RECURSO
DE AGRAVO REGIMENTAL.
1.      Ausência da intenção de ofender.
Crítica áspera e candente, dirigida contra a decisão judicial e não
com o propósito de atingir o magistrado. Atipicidade de conduta.
2.      HC deferido para trancar a ação penal.